Tribunal: TJDFT
Processo: 0715107-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0715107-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CITY SERVICE SEGURANCA LTDA AGRAVADO: NÃO HÁ D E S P A C H O O presente recurso encontra-se aguardando julgamento, incluído na pauta da 16a sessão ordinária presencial, designada para o dia 25/07/2024, conforme certidão de ID 63752593. Na petição juntada ao ID 64068383, a agravante requer a retirada do processo da pauta de julgamento e a suspensão do feito até a manifestação do juízo de primeiro grau acerca do plano de recuperação alternativo. Os novos argumentos expostos pela agravante serão apreciados na oportunidade do julgamento do recurso pelo órgão colegiado. Mantenho o processo na pauta de julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de setembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora